Tribunal: TJMT
Processo: 0005463-13.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005463-13.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES - CPF: 041.646.841-19 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS MACEDO - CPF: 729.564.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES - CPF: 041.646.841-19 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO e PROVEU O MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO DA TIPIFICAÇÃO E DO CÁLCULO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas
por

KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES e peloMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSOcontra sentença
proferida em ação penal que condenou o acusado pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de receptação. O Ministério Público requer a
correção de erro material quanto à tipificação do roubo e ao cálculo da pena definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e porte de arma de fogo com numeração suprimida; (
iii
) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; e (
iv
) verificar a existência de erro material na sentença quanto à tipificação penal e à soma das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal não é nulo quando, embora não observada integralmente a formalidade do art. 226, I, do CPP, o procedimento observa as demais garantias legais e é corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando coerente e confirmada por outros elementos de prova.

A autoria delitiva é confirmada pelo reconhecimento do acusado pela vítima, pela apreensão do veículo e de bens subtraídos em sua posse poucos dias após o crime e pela localização de arma de fogo compatível com a utilizada no roubo.

O depoimento de policiais constitui meio idôneo de prova quando harmônico com os demais elementos constantes dos autos.

A apreensão de arma de fogo com numeração suprimida no veículo conduzido pelo acusado, em local de fácil acesso e municiada, demonstra a disponibilidade do artefato e sustenta a condenação pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

A desclassificação para receptação é incabível quando comprovada a participação direta do agente na subtração mediante grave ameaça, reconhecida pela vítima e corroborada por provas materiais.

A Lei no 13.654/2018 promoveu continuidade normativa típica, mantendo o emprego de arma de fogo como causa de aumento do crime de roubo no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Verificado erro material na sentença quanto à tipificação do roubo e à soma das penas em concurso material, impõe-se a correção para adequar o dispositivo ao art. 157, §2o-A, I, do CP e fixar a pena definitiva em 8 anos e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas independentes.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes contra o patrimônio.

A apreensão do bem subtraído e da arma de fogo em posse do acusado constitui elemento robusto de prova da autoria do roubo.

A Lei no 13.654/2018 não aboliu a majorante do emprego de arma de fogo no roubo, ocorrendo continuidade normativa típica com a previsão do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Constatado erro material na sentença quanto à tipificação penal e ao cálculo da pena, impõe-se sua correção pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 33, §2o, “a”, 69 e 157, §2o-A, I; CPP,
arts
. 226 e 386, VII; Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.702.018/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 28.04.2025; TJMT, N.U. 1001090-44.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 28.11.2024; TJMT, N.U. 1014350-32.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 27.01.2026; TJMT, AP no 0001139-57.2014.8.11.0052, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005463-13.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES

APELADO: KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 0005463-13.2020.8.11.0042
(PJe
), que condenou o apelante por
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, em concurso material
(art. 157, parágrafo 2o, inc. I, do CP e art. 16, §1o, IV da Lei 10826/03, na forma do art. 69, do CP
), à pena de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusãoe26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
(ID 329252365).

A defesa, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante quanto aos crimes que lhe foram imputados, sob a alegação de insuficiência do acervo probatório para amparar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada de roubo majorado para o delito de receptação
(
ID 341244375
)
.

Por sua vez, o Ministério Público insurge-se quanto à correção de vícios materiais na sentença, sustentando que: (a) no dispositivo sentencial, constou a condenação pelo delito previsto no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, quando a tipificação correta é a do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal; (b) ao se proceder à soma das penas em concurso material, a reprimenda foi fixada em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, quando, em verdade, o total devido corresponderia a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ao final, requer o provimento do recurso para que: (a) seja retificada, no dispositivo da sentença, a tipificação do delito de roubo, a fim de que passe a constar o art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal; e (b) seja redimensionada a pena final para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
(
ID 329252370
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, bem como o réu, pugnam
pelo desprovimento integral dos recursos
ex
adversos
(
IDs

3435
23371 e 329252
375).

A

4
a
Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para
“
o desprover da pretensão
da defesa e para o provimento do recurso Ministerial
para corrigir a tipificação do delito de roubo no dispositivo da sentença para "art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP" e fixar a pena definitiva em08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusãoe26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
”

(Exm
o
. Sr. Dr.
José de Medeiros
– ID
352580874).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante
KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES
suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial e ratificado em juízo, sob
o argumento de que não teria sido observado o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente a descrição prévia das características físicas do suspeito (inciso I), e que a descrição fornecida pela vítima seria absolutamente incompatível com a fisionomia do apelante.

O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o procedimento para o reconhecimento de pessoas, dispondo que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida (inciso I), que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança (inciso II), e que, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela (inciso III).

No caso em exame, extrai-se do termo de reconhecimento pessoal (ID 329251864 - Pág. 16) que o apelante foi perfilado ao lado de outros três indivíduos, oportunidade em que a vítima Fábio dos Santos Macedo o apontou sem sombra de dúvidas como sendo o autor do roubo, cumprindo-se, portanto, as exigências dos incisos II e III do art. 226 do CPP.

A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir que
“o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, deve observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sendo possível a manutenção da condenação quando houver provas independentes e suficientes, ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido integralmente o procedimento legal”
(AgRg no AREsp 2.702.018/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 28/04/2025).

No presente caso, o reconhecimento pessoal não constitui prova isolada, mas elemento que se soma a outras provas relevantes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima Fábio dos Santos Macedo relatou com riqueza de detalhes a corrida por aplicativo, o anúncio do assalto com arma de fogo encostada em sua nuca, o direcionamento para área de chácaras próxima a uma transportadora, onde foi
amarrado e deixado no chão, e confirmou ter reconhecido o apelante na delegacia através de um vidro, perfilado ao lado de outras pessoas.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento do policial militar Márcio Alexandre da Silva, que relatou ter recebido via CIOSP comunicação de que um veículo com registro de roubo havia sido identificado, tendo localizado o automóvel na Rua Antônio
Dorileu
, no bairro
Coophema
, conduzido pelo apelante, ocasião em que foi encontrada uma arma de fogo calibre .38, aparentemente com numeração suprimida, atrás do porta-luvas do veículo.

Ademais, o Termo de Entrega(ID 329251864 - Pág. 17) comprova que alguns dos bens subtraídos da vítima foram recuperados com o apelante, reforçando a prova da autoria delitiva.

Quanto à alegada incompatibilidade entre a descrição física fornecida pela vítima e a fisionomia do apelante, verifica-se que a vítima, em juízo, descreveu o assaltante como
"magro"
e que usava
"um tipo de bigodinho",
com
"cabelo meio liso"
e
"escorrido",

"branco"
, com cerca de
"um metro e setenta, ou um metro e setenta e dois".

Atente-se que a descrição física realizada pela vítima em momento posterior ao crime, sob forte emoção e estresse, pode apresentar imprecisões naturais quanto a detalhes como tonalidade exata da pele ou textura do cabelo, sem que isso comprometa a credibilidade do reconhecimento, especialmente quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas.

E
ste Tribunal já decidiu que “
o reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, quando ratificado em juízo, sob o contraditório, e corroborado por outras provas, afasta a alegação de nulidade”
(TJMT, N.U. 1001090-44.2023.8.11.0032, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/11/2024).

Logo, a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, visto que, ainda que não tenha sido observada estritamente a formalidade do inciso I do art. 226 do CPP, as demais exigências legais foram atendidas, e o reconhecimento está corroborado por robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 04 de fevereiro de 2020, em via pública nas proximidades do Cemitério Parque Bom Jesus, Cuiabá/MT, KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES e pessoa ainda não identificada no inquérito, previamente ajustados, agindo com animus rem
sibi

habendi
, mediante violência e graves ameaças exercidas com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas móveis alheias consistentes em um veículo da marca Ford, modelo KA, de cor prata, placas FTM 1853, um documento CNH, um cartão do Banco do Brasil, dois cartões da Caixa Econômica Federal, um cartão do Banco Itaú, um carregador portátil de celular com cabo USB e uma carteira de trabalho, todas pertencentes à vítima Fábio dos Santos Macedo.

De acordo com o inquérito, Fábio dos Santos Macedo exercia até então a atividade de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, razão pela qual, no dia 04 de fevereiro de 2020, no atendimento de uma chamada realizada por meio do aplicativo, embarcaram em seu veículo da marca Ford, modelo KA, de cor prata, placas FTM 1853, KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES e seu comparsa não identificado, tendo o primeiro sentado no banco traseiro e o segundo no banco do passageiro, iniciando-se assim a corrida solicitada.

Consta dos autos que antes de chegar ao destino final solicitado, quando se encontravam em via pública nas proximidades do Cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá/MT, KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES sacou uma arca de fogo e a encostou na nuca da vítima anunciando o assalto de ordenando que esta entregasse o veículo e dele desembarcasse, comando atendido por Fábio dos Santos Macedo, tendo, em seguida, tomado rumo ignorado juntamente com o coautor levando o veículo e todos os demais pertencentes que estavam dentro dele, a saber um documento CNH, um cartão do Banco do Brasil, dois cartões da Caixa Econômica Federal, um cartão do Banco Itaú, um carregador portátil de celular com cabo USB e uma carteira de trabalho.

Fato 2-Do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida

Está demonstrado nos autos do inquérito anexo que no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 08h10, na Rua
Antonio

Dorileo
, bairro
Coophema
, Cuiabá/MT, em frente ao Hotel Fazenda Mato Grosso, KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES foi flagrado quando portava uma arma de fogo do tipo revólver da marca Taurus, com numeração e sinais identificadores suprimidos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fato 3- Do crime de porte de munição de uso permitido

As provas do caderno investigativo policial revelam que no dia 06 de fevereiro de 2020, por volta das 08h10, na Rua
Antonio

Dorileo
, bairro
Coophema
, Cuiabá/MT, em frente ao Hotel Fazenda Mato Grosso, KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES foi flagrado quando portava seis munições calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrativa dos fatos 2 e 3

Está no inquérito que na data de 06 de fevereiro de 2020 a Polícia Militar recebeu informações a respeito da localização do veículo da marca Ford, modelo KA, de cor prata, placas FTM 1853, roubado da vítima Fábio dos Santos Macedo (conforme narrativa do fato 1), e, ao empregar diligências para verificação da informação, obtiveram êxito em localizá-lo na Rua
Antonio

Dorileo
, bairro
Coophema
, Cuiabá/MT, em frente ao Hotel Fazenda Mato Grosso, onde fizeram a abordagem de tal veículo e constataram que ele era conduzido pelo denunciado KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES, bem como, ao realizar busca pessoal e no carro, localizaram uma arma de fogo o tipo revólver da marca Taurus, com numeração e sinais identificadores suprimidos, assim como seis munições calibre .38 escondidos atrás do compartimento de porta-luvas do veículo, além de outros pertences de Fábio dos Santos Macedo (vítima do roubo narrado no fato 1).

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face de KELVYN WILLIAN DA SILVA LOPES como incurso no art. 157, §§ 2°, II e 2o-A, inc. I, do Código Penal, e nos artigos 16, §1o, IV 14, ambos da Lei n. 10.826/03, pedindo sua condenação
(...)”
(ID
329251862).

Encerrada a instrução criminal, o
j
uízo
a quo,
após o regular processamento do feito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A Defesa postula a absolvição do réu em relação aos delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sustentando a insuficiência de
provas para embasar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, Laudo Pericial no 2.3.2020.39395-01(que constatou que a arma de fogo era eficiente para a produção de disparos e que os números de identificação foram totalmente suprimidos),Termo de Entregados bens recuperados, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima Fábio dos Santos Macedo e o policial militar que realizou a prisão em flagrante.

Em
j
uízo, colheram-se as declarações da vítima Fábio dos Santos Macedo, da testemunha Thiago Oliveira da Silva e do policial militar Márcio Alexandre da Silva. O apelante exerceu o direito ao silêncio.

Verifica-se que a vítima
Fábio dos Santos Macedo
relatou, em juízo, que trabalhava como motorista de aplicativo e que, na data do fato, o apelante solicitou a corrida, devendo o declarante buscá-lo num ponto de ônibus localizado em frente a um campo de futebol, na região do Tijucal.

Recolhido o passageiro, no decorrer do trajeto, utilizando de uma arma de fogo encostada em sua nuca, o apelante anunciou o assalto e ordenou que o declarante
seguisse
para uma área de chácaras próxima a uma transportadora.

No local, a vítima foi amarrada e deixada no chão, com as mãos para trás.

Após algum tempo, o ofendido conseguiu se desamarrar e foi até um ponto de ônibus em frente à transportadora, onde pediu socorro e comunicou o fato à polícia.

Três dias depois, a polícia entrou em contato, solicitando que o declarante se dirigisse até a delegacia, pois seu carro e pertences haviam sido recuperados, e o assaltante havia sido preso.

Na oportunidade, o declarante realizou o reconhecimento pessoal do apelante, o qual foi apresentado através de um vidro, perfilado ao lado de outras pessoas.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento do policial militar
Márcio Alexandre da Silva,
que relatou ter recebido via CIOSP comunicação de que um veículo com registro de roubo havia sido identificado passando pela ponte em direção ao bairro CPA.

A guarnição localizou o automóvel na Rua Antônio
Dorileu
, no bairro
Coophema
, e realizou o acompanhamento até a abordagem, constatando que havia dois ocupantes.

Durante a busca veicular foi localizada uma arma de fogo calibre .38, aparentemente com numeração suprimida, atrás do porta-luvas do veículo. O policial afirmou que a arma estava municiada, com munições no tambor, e que nenhum dos indivíduos apresentou documentação referente à arma de fogo apreendida.

Importa ressaltar que a narrativa do agente policial militar, colhida em juízo, revelou-se coerente e harmônica com o contexto probatório dos autos, evidenciando domínio e segurança acerca da situação analisada, além de apresentar elementos probatórios firmes e convergentes com as demais provas produzidas.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, circunstância que lhes confere plena credibilidade.

A jurisprudência desta Corte, inclusive, reconhece a idoneidade probatória de tais depoimentos:

“Os depoimentos de policiais civis ou militares, quando harmônicos com as demais provas produzidas nos autos, constituem meio idôneo de prova apto a embasar o decreto condenatório.”

(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Não bastasse, a testemunha Thiago Oliveira da Silva relatou ter sido convidado por Kelvin para acompanhá-lo até Várzea Grande, onde este alegou que faria a troca de um veículo, o qual não sabia ser produto de crime.
Disse que durante o trajeto a polícia os abordou, momento em que tomou conhecimento de que o veículo conduzido pelo apelante era roubad
o e,
ainda
,
informou que possuía conhecimento quanto à existência da arma de fogo.

Esse depoimento reforça a autoria delitiva, uma vez que demonstra que o apelante queria se livrar do veículo por saber se tratar de produto de crime que ele havia cometido.

Ademais, o Termo de Entrega(ID 329251864 - Pág. 17) comprova que alguns dos bens subtraídos da vítima foram recuperados com o apelante, incluindo o veículo Ford KA, documentos e cartões bancários.

Cumpre registrar que o apelante, tanto na fase policial quanto na judicial, exerceu seu direito ao silêncio, deixando de apresentar versão contrária aos fatos narrados na denúncia ou justificativa plausível para a posse do veículo roubado e da arma de fogo com numeração suprimida.

A assertiva do apelante de que não há prova suficiente de autoria afigura-se inverossímil ao considerar que: a) a vítima o reconheceu pessoalmente na delegacia e ratificou o reconhecimento em juízo; b) foi encontrado na posse do veículo roubado e de outros bens subtraídos da vítima; c) foi encontrado com uma arma de fogo com numeração suprimida, compatível com a arma utilizada no roubo; d) não apresentou qualquer justificativa para a posse desses bens.

Quanto à alegada contradição da vítima sobre o número de autores do crime (ora afirmando que eram dois, ora dizendo que era apenas o apelante), tal divergência não possui o condão de descredibilizar sua declaração.

Em um primeiro ponto, porque tal inconsistência é natural se levarmos em conta o tempo decorrido desde o assalto (2020 até a audiência em 2024) e a forte emoção sofrida pela vítima no momento do assalto.

Além disso, em ambas as versões a vítima foi firme e convicta em apontar o apelante como autor do crime. Registre-se que o
j
uízo singular, com cautela, afastou a majorante do concurso de pessoas justamente em razão dessa divergência, beneficiando o apelante.

Por outo lado
, a alegação de que a descrição física fornecida pela vítima se aproximaria mais da testemunha Tiago do que do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório.

A vítima reconheceu o apelante na delegacia, perfilado ao lado de outras pessoas, e ratificou esse reconhecimento em juízo. Ademais, o apelante era quem conduzia o veículo roubado no momento da abordagem policial, conforme relatado pela testemunha Thiago, que afirmou ter sido apenas convidado para acompanhá-lo.

Cumpre salientar que
:

“A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, podendo sustentar a condenação penal.”
(TJMT, N.U 1014350-
32.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
Dje
27/01/2026).

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente, visto que a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, a alegação de ausência de provas de posse e disponibilidade não prospera.

A arma foi encontrada no veículo que estava sendo conduzido pelo apelante, em local de fácil acesso (atrás do porta-luvas), municiada e pronta para uso.

A vítima afirmou, em juízo, que o autor do crime estava armado e que foi rendida quando o apelante apontou a arma de fogo em sua direção.

O Laudo Pericial no 2.3.2020.39395-01constatou que a arma era eficiente para a produção de disparos e que os números de identificação foram totalmente suprimidos.

A existência de outro ocupante no veículo (Tiago) não elimina a responsabilidade do apelante, pois era ele quem conduzia o carro, foi reconhecido pela vítima como autor do roubo, e a vítima sempre afirmou que o assaltante estava armado. Ademais, a testemunha Tiago afirmou que possuía conhecimento quanto à existência da arma de fogo, o que reforça que o apelante tinha ciência e disponibilidade do artefato.

Quanto à ausência de perícia datiloscópica, frise-se que "
a prova da materialidade e do porte foi construída por depoimento judicial e laudo pericial, não havendo, nos autos, elemento que imponha dúvida razoável capaz de derruir a conclusão condenatória"
(9a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá - ID 343523371).

Ademais, a
inexistência de perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante quando o seu emprego é comprovado por prova oral firme e coerente, inexistindo alteração legislativa aplicável ao caso concreto
(
TJMT,
N.U 0020807-73.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, DJE 09/03/2026)
.

Logo, a condenação pelo crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida deve ser mantida.

Em relação ao pedido subsidiário de desclassificação do crime de roubo para receptação, a tese não se sustenta porque há prova judicial do roubo, e não apenas da posse posterior do bem.

A vítima descreveu a grave ameaça com arma de fogo encostada em sua nuca, confirmando o núcleo típico do art. 157 do Código Penal, além de ter reconhecido o apelante como autor do roubo.

O apelante foi encontrado com a arma de fogo, o veículo subtraído e outros pertences da vítima poucos dias após o crime.

Com efeito:

“A tese de desclassificação para receptação não se sustenta quando os elementos dos autos evidenciam que o agente participou ativamente do crime de roubo, conforme reconhecimento judicial da vítima e apreensão de objetos na residência do acusado”.
(TJMT,
N.U 0013649-

30.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerd
a
, Primeira Câmara Criminal, DJE 02/12/2025)
.

Assim, não há que se falar na prática do delito de receptação.

Passa-se à análise do recurso ministerial.

O Ministério Público requer a correção de vícios materiais na sentença, sustentando que: a) no dispositivo da sentença constou a condenação pelo delito do art. 157, parágrafo 2o, inc. I, do CP, quando a tipificação correta é do art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP; b) ao ser realizada a soma das penas em concurso material, esta foi fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, quando, na verdade, a pena que deveria ter sido fixada era de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto à primeira questão, verifica-se que a Lei no 13.654/2018 acrescentou novo parágrafo ao art. 157 do CP, de modo que o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2o, mas continua tipificado no inciso I do § 2o-A.

Nesse quadro, revela-se descabida a tese de
abolitio criminis
em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2o, I, do
Código Penal, porquanto ocorrido o fenômeno cunhado de
continuidade normativa típica
, introduzido pela Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo previsto como majorante, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo 157, §2o-A, I] (TJMT, AP no 0001139-57.2014.8.11.0052, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.6.2024).

Logo, a tipificação correta no dispositivo da sentença deve ser
"art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP", e não "art. 157, parágrafo 2o, inc. I, do CP",
conforme requerido pelo Ministério Público.

Quanto à segunda questão, verifica-se que houve efetivamente erro material na soma das penas.

O
j
uízo singular fixou a pena para o crime de roubo em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e para o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ao somar as penas em concurso material, a pena definitiva deveria ser de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e não 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme constou na sentença.

Logo, impõe-se a correção do erro material para fixar a pena definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, o montante de pena aplicada [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o regime inicial fechado, consoante disposto no artigo 33, §2o, alínea "a", do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
DEFENSIVO DES
PROVIDO
e
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, em
consonância com o parecer ministerial,
para
corrigir a tipificação do delito de roubo no dispositivo da sentença para "art. 157, § 2o-A, inc. I, do CP"
e
fixar a pena definitiva em
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026